Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-05.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005184-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN - CPF: 064.457.081-45 (PACIENTE), SILVANA FERRER ARRUDA (IMPETRADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVISON DE MORAES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.062.201-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 026.321.391-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILCE BRITO EVANGELISTA - CPF: 691.362.461-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1005184-05.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR. JOÃO MARCOS GOMES ROSA

PACIENTE: - GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO –
2) ALEGADOS
PREDICADOS

PESSOAIS
FAVORÁVEIS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO
(ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL –
3) EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
– DENÚNCIA OFERECIDA – PLEITO SUPERADO –
MANDAMUS
CONSTITUCIONAL PREJUDICADO NESTE PONTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4)

ORDEM DENEGADA
.

1)

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, eis que praticado em concurso de agentes, com utilização de arma de fogo em via pública, à luz do dia (16h00min), o que gera, indubitavelmente, um sentimento de insegurança na sociedade, ao passo que a segregação visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, não havendo que se falar em liberdade provisória, de modo que, o decreto da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, em estrita observância a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2)

Os predicados pessoais ou a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

3)

Com o oferecimento da denúncia em desfavor da paciente, fica superada a arguição de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

4)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1005184-05.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR. JOÃO MARCOS GOMES ROSA

PACIENTE: - GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. João Marcos Gomes Rosa, em favor de
Gabriel Willi de Jesus Stieven
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá/MT

Adoto o relatório lançado pelo eminente Des. Márcio Vidal, durante o plantão judiciário (Id.
81435982
):

“Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO MARCOS GOMES ROSA em favor de GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, § 2º -A, I, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

O Impetrante diz que o Paciente foi preso em flagrante em 05/03/2021, por suposta prática do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e, após audiência de custódia, o Juízo a quo converteu a prisão em preventiva sob o fundamento de necessidade de
garantia da ordem pública
.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva não pode prevalecer, pois não atende os
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Afirma que é réu
primário, tem residência fixa e trabalha informalmente como auxiliar bombista de concreto
, e, embora existam indícios mínimos de autoria e materialidade (fumus commissi delicti), não se pode dizer o mesmo quanto ao periculum libertatis.

Sustenta que, apesar de haver boletins de ocorrência em desfavor do Paciente, nenhuma das acusações foi adiante e não há sequer um inquérito policial instaurado contra Gabriel Willi de Jesus Stieven.

Aduz que “manter um cidadão de direito e garantias constitucionais preso cautelarmente por haver boletins de ocorrência contra ele, é “CUSPIR” no princípio da presunção de inocência”.

Afirma
não haver indícios de que o paciente possa voltar a praticar novo crime
, pois se trata de réu primário com ocupação licita e a natureza grave do delito, ou a comoção publica, não podem servir de fundamentos para segregar cautelarmente sua liberdade.

Esclarece que o suspeito não pretende de conturbar o andamento processual e a prisão preventiva está lhe causando constrangimento ilegal, grave agressão ao seu direito de liberdade e sérios problemas de saúde.

Por estas razões, pugna pela concessão de liminar a fim de que seja decretada sua liberdade provisória e determinada a expedição de alvará de soltura”.

O pleito liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista (Id.
81435982
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
81938599).

O
parecer
, da lavra do Dr. Siger Tutiya (Id. 82429464) Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1005184-05.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR. JOÃO MARCOS GOMES ROSA

PACIENTE: - GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, determinando-se, assim, a revogação da segregação cautelar, em razão da alegada
ausência dos requisitos
descritos no artigo 312, do CPP, bem como ante a ocorrência de
excesso de prazo
na conclusão do Inquérito Policial.

Assevera, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 05/03/2021, por suposta prática do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, § 2º -A, inciso I, do Código Penal).

Em suma, sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sob o argumento que, embora existam indícios mínimos de materialidade e autoria em relação ao crime (
fumus commissi delicti
), não se pode dizer o mesmo quanto ao
periculum libertatis
, tendo

em vista que,
“em que pese existam boletins de ocorrência em desfavor do acusado, os quais foram trazidos aos autos pelo MP, nenhuma dessas acusações foram adiante, não havendo se quer uma única denuncia em desfavor do paciente”.

Assevera que a gravidade da infração, por si só, não justifica a manutenção do decreto cautelar, destacando os predicados pessoais do paciente e afirmando que não pretende de nenhuma forma conturbar o andamento processual.

In casu
, no que tange à
ausência dos requisitos justificadores da prisão preventiva do paciente
, observa-se dos autos que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada.

Consoante bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, a prisão preventiva foi decretada, uma vez que há provas inequívocas da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria,

bem assim para a garantia da ordem pública, que encontra-se ameaçada se o paciente for posto em liberdade, principalmente por restar, demonstrada a sua periculosidade, não se tratando somente da gravidade objetivamente considerada em razão da natureza do delito, mas a gravidade pelo modo de agir do paciente no caso concreto, que evidencia sua inequívoca periculosidade, o que proporciona riscos à ordem social.

Confira-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
verbis
:

“(...)Conforme declarações prestadas pelos policiais (Boletim de Ocorrência n.º 2021.60300), eles foram acionados para averiguar a possibilidade de um veículo objeto de roubo estar trafegando em alta velocidade juntamente com outro veículo e ao averiguarem as informações efetuaram a detenção dos custodiados José Eduardo (com quem foi localizada a chave e os documentos do veículo) e Davison, que levaram a guarnição no local onde estaria o veículo roubado, chegando-se aos custodiados Everton e Gabriel que foram reconhecidos pela vítima como os autores do crime.

A vítima relata em suas declarações que havia levado a sua mãe na clínica CARDIOCLIN e quando estacionava seu veículo Yaris, de cor cinza e placa OAW-5351, quando foi abordada pelo custodiado Gabriel, que levantou a jaqueta exibindo uma arma de fogo e determinou que elas descessem do carro e ao descer do carro avistou o custodiado Everton na porta do condutor e que então o custodiado Gabriel deu a volta no carro seguindo em sua direção e subtraiu seu aparelho celular Samsung Galaxy J6 e seu anel de ouro e entraram no veículo e seguiram tomando rumo ignorado.

Não bastasse isso, conforme declarações dos policiais que efetuaram a prisão, ao abordar os custodiados José Eduardo e Davison, foram localizados a chave e os documentos do veículo roubado.

Desta forma, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que
a ordem pública será abalada se os autuados forem colocado em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o grau de periculosidade dos flagrados, diante da forma de execução do delito, mediante concurso de agentes e com grave ameaça exercida com violência
, que, por certo, abala severamente a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

No caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade. (...).

Certamente o delito em questão é grave e, conforme jurisprudência, serem os custodiados, eventualmente, possuidores de condições subjetivas favoráveis, por si só, não obstam a custódia provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da prisão preventiva, como no caso dos autos, onde os custodiados, mediante grave ameaça com concurso de agentes e utilização de arma de fogo, subtraíram o veículo da vítima, que estava acompanhada de sua genitora a qual levava ao médico.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão dos autuados por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado e espírito transgressor dos autuados, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não menos, salienta-se que o delito de roubo, imputado ao segregado, é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP. (...).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE (...) GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”
(Id. 81938599 - Informações)
.

Tem-se, ainda a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(Id. 81419469)
, na qual o magistrado de origem salientou que restam incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que o crime atribuído ao acusado, tipificado no 157, § 2º,II, § 2º -A, I, do CP é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP, bem como porque presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de roubo e nos indícios suficientes de autoria, estes alicerçados na prova oral e documental, colhidos pela autoridade policial, tendo, ainda, o reconhecimento pessoal da vítima, como sendo o assaltante que a abordou se utilizando de uma arma de fogo.

Destaca, ainda, a presença do
periculum in mora
(
periculum libertatis
), consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, praticada em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo e ameaças, se prevalecendo da vulnerabilidade da vítima, então surpreendida quando desembarcava de seu veículo, em plena luz do dia (16h), em uma via pública.

Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, sendo necessária, ainda,
para impedir a reiteração de atos criminosos da mesma natureza e, também, para acautelar o meio social
.

Como se vê, o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, eis que praticado
em
concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo e ameaças, se prevalecendo da vulnerabilidade da vítima, circunstâncias estas, a princípio, reveladoras da gravidade e periculosidade do paciente.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta do delito
, revelada pelo
modus operandi
empregado.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...).
(
In

Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto; 2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”.
(TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem
predicados pessoais
, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

O impetrante pugna ainda, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao argumento de constrangimento ilegal por
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
,
já que permanece segregado por 23 (vinte e três) dias, ao tempo do manejo do presente
mandamus
, sem que houvesse o encerramento do caderno investigativo.

Contudo, conforme se verifica das informações trazidas pela autoridade dita coatora, extrai-se que o procedimento investigativo encontra-se concluso, com vistas ao
Parquet
, para análise de eventual oferecimento de denúncia. Vejamos:

“(...) Por fim, observa-se que os autos de Inquérito Policial (nº 1004844-32.2021.8.11.0042), após sua conclusão, foi encaminhado com carga para o Parquet na data de ontem para oferecimento ou não de denúncia, no prazo legal. (...)”
(
sic
, Id. 81938599).

Em pesquisa ao sítio deste eg. Tribunal de Justiça, bem como pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que a fase administrativa já se encontra concluída, inclusive com o oferecimento de denúncia perante o Juízo e o seu recebimento por este, de modo que encontra-se superado o alegado constrangimento ilegal.

Quanto à prejudicialidade do alegado excesso de prazo, em tais casos, segue o seguinte julgados dessa Corte:

“HABEAS CORPUS – ABANDONO DE POSTO, AMEAÇA E ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – AÇÃO PENAL OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (...) Fica prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva dos pacientes por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial militar quando o Ministério Público oferece a ação penal. (...)”.
(HC 1006842-69.2018.8.11.0000 – Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida em benefício de
Gabriel Willi de Jesus Stieven
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021